Tribunal: TJDFT
Processo: 0036633-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. REJEIÇÃO. RECURSO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DISPONDO SOBRE REGRAS RESCISÓRIAS. NÃO-CONCORRÊNCIA. DEVER LEGAL DE BOA-FÉ E PROBIDADE. LICITUDE. NÃO OBSERVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS RÉUS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. EVENTUAIS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. DEDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO SOBRE O QUANTUM DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. O exame da legitimidade passiva ad causam se faz a partir da relação jurídica material subjacente eventualmente existente entre as partes. Todavia, a alegação de responsabilidade pelas obrigações contraídas pelas empresas e seus respectivos sócios, incluídos no polo passivo da demanda, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente. Preliminares rejeitadas.
3. Impõe-se o não conhecimento dos apelos dos réus, por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de não condenação por contratos futuros, quando o pedido já restou julgado improcedente pelo Juízo de origem.
4. Os réus respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao autor, sem que isso cause confusão entre as pessoas jurídicas e seus respectivos sócios, porquanto, embora os contratos de terceirização tenham sido firmados com as pessoas jurídicas das quais são representantes, tiveram participação fundamental na rescisão antecipada do contrato da autora com a Gerdau, tendo efetivamente prestado os serviços, bem como figuraram como consultores da empresa Desideratum, contratada posteriormente pela Gerdau no lugar da autora.
5. É lícita a cláusula contratual de não-concorrência, a qual prevê a vedação de os réus prestarem serviços diretamente para a Gerdau, decorrente do dever legal da boa-fé contratual e da probidade. Não observados os impedimentos legais e contratuais, os réus respondem pelos danos materiais efetivamente causados ao autor.
6. As perdas e danos devidas ao autor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, na forma dos arts. 402 e 403, do CC. O lucro cessante deve ser devidamente demonstrado, sob pena de se tratar de mero dano hipotético, presumido ou remoto, que não tem guarida no ordenamento jurídico.
7. Havendo a efetiva comprovação dos prejuízos enumerados à inicial, bem como de eventuais lucros não auferidos, impõe-se a manutenção do decisum, com a procedência do pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.
8. É possível deduzir dos lucros cessantes as despesas que a parte autora teria com os serviços contratados pelo Grupo Gerdau, caso eles tivessem sido prestados até o final do contrato.
9. Em se tratando de sentença condenatória, a verba sucumbencial deve ser fixada em percentual sobre o quantum da condenação. Não atendidos os parâmetros legais, impõe-se a reforma do decisum para adequar os valores fixados pelo magistrado singular.
10. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, impõe-se a redistribuição da verba honorária, na razão de trinta por cento (30%) para a parte autora e de setenta por cento (70%) para os réus.
11. Apelo do autor provido. Apelo dos réus conhecidos em parte, e nessa parte, parcialmente provido.